Tribunal: TJSP
Processo: 1024673-02.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de inexigibilidade de cobrança c.c. obrigação de fazer – Autor internado em regime de urgência para cirurgia cardíaca e que apresentou complicações pós-cirúrgicas, fazendo com que permanecesse internado em estado de coma – Notificação pelo Hospital apontando o não pagamento dos custos da internação pelo plano de saúde – Negativa da operadora ao argumento de que deixou

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de inexigibilidade de cobrança c.c. obrigação de fazer – Autor internado em regime de urgência para cirurgia cardíaca e que apresentou complicações pós-cirúrgicas, fazendo com que permanecesse internado em estado de coma – Notificação pelo Hospital apontando o não pagamento dos custos da internação pelo plano de saúde – Negativa da operadora ao argumento de que deixou de cobrir apenas o tratamento com toxina butolímica, vez que tal não se submete às cláusulas contratuais e regras da ANS – Inocorrência – Seguradora que, na verdade, com ciência do Associação Hospital Santa Catarina, suspendeu a prorrogação do período pendente, a fim de mobilizar a família a transferir o autor para hospital ou clínica de retaguarda – Autores que não tinham conhecimento do acordado entre as corrés – Cobrança efetuada pela Associação, indevida – Abusividade reconhecida, por colocar o beneficiário em manifesta desvantagem – Sentença que declara a inexigibilidade dos boletos emitidos pela Associação e condena a Sul América ao custeio da internação, mantida.

DANO MORAL – Plano de Saúde – Negativa da seguradora em cobrir despesas com a internação do autor, para forçar a família a transferir o autor para hospital ou clínica de retaguarda – Intensão que era de conhecimento da corré Associação e que mesmo assim efetuou as cobranças aos autores – Hipótese, entretanto, em que a limitação implica negativa de atendimento e de cobertura do próprio tratamento – Exclusão ofensiva ao direito do consumidor – Abusividade reconhecida – Indenização devida – Recusa injustificada que acarreta dano moral ao consumidor – Caracterização in re ipsa – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Reparação fixada com atenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença que condena as corrés ao pagamento de danos morais, mantida

Apelações não providas.